Tribunal: TJSP
Processo: 0014286-97.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0014286-
97.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ROGERIO BATISTA
DELMONDES e JOSE ROBERTO DA SILVA DANTAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
2
VOTO No 13.534 (Digital)
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Apelantes: ROGÉRIO BATISTA DELMONDES e JOSÉ ROBERTO DA
SILVA DANTAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROGÉRIO
BATISTA
DELMONDES
e
JOSÉ
ROBERTO DA SILVA DANTAS, qualificados nos autos, foram condenados, o
primeiro às penas de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 09 dias-multa, no piso, e, o segundo às penas de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso, como incursos no artigo 157, § 3o, in fine, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 387/393 e 410/412).
Inconformados, apelam (fls. 445/462), postulando
absolvição quanto a ROGÉRIO com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem a) a
desclassificação da conduta pela qual foram condenados para a prevista no
artigo 157, § 3o, 1a parte; b) o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, compensando-a com a reincidência, ou até reconhecendo sua
preponderância sobre a recidiva; c) a fixação da fração de diminuição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
3
razão da tentativa em 2/3; d) a fixação de regime diverso do fechado,
aplicando-se o instituto da detração; e, e) a concessão da assistência
judiciária gratuita.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos recursos (fls. 473/480), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
539/549).
Em 02/07/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para manifestar-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal e deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 10 de março de
2017, por volta das 11h45, na Avenida Venturosa, esquina com a Avenida
Brejinho, Bairro Cumbica, na cidade e comarca de Guarulhos, ROGÉRIO
BATISTA DELMONDES e JOSÉ ROBERTO DA SILVA DANTAS, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
4
concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para
proveito de ambos, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, uma mochila contendo equipamentos eletrônicos
e uma mala contendo relógios e bijouterias pertencentes a Ibra Ndiye, sendo
que da violência empregada apenas não resultou a morte da vítima por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo apurado, ROGÉRIO e JOSÉ ROBERTO
desembarcaram de um veículo e abordaram a vítima, enquanto ela
caminhava em via pública. JOSÉ ROBERTO apontou uma arma de fogo para
a vítima, ao mesmo tempo em que ROGÉRIO subtraiu seus pertences,
colocando-os no veículo.
ROGÉRIO, então, visualizou o aparelho celular da
vítima, exigindo que ela entregasse o objeto, tentando retirá-lo do bolso. A
vítima, porém, se recusou a entregar o aparelho, momento em que JOSÉ
ROBERTO efetuou um disparo, atingindo-a na região esquerda do peito.
Mesmo atingida, a vítima continuou reagindo e
JOSÉ ROBERTO tentou efetuar mais disparos contra ela, ao mesmo tempo
em que ROGÉRIO o instigava, gritando atira mais nele. Em face da reação da
vítima que entrou em luta corporal, porém, JOSÉ ROBERTO conseguiu dela
se desvencilhar e entrou no veículo, junto com o comparsa ROGÉRIO, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
5
ambos fugido do local, na posse da res furtiva.
A vítima foi socorrida e, em razão do disparo,
sofreu lesão corporal de natureza grave em razão do perigo de vida
ocasionado por agente perfuro contundente que necessitou pronta
intervenção cirúrgica.
Cerca de um mês depois, os réus foram abordados
pela Polícia Militar, ocasião em que JOSÉ ROBERTO fez uso de documento
público falso.
Em primeiro lugar, analisando-se os elementos de
convicção carreados ao logo de toda a persecutio criminis, verifica-se que,
na espécie, a materialidade do crime está bem provada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/05 e 14/16), Relatório de Investigação (fls. 12), Auto de
Reconhecimento de Pessoa (fls. 17), Laudo Pericial (fls. 57/58) o qual
concluiu que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave pelo perigo
de vida ocasionado por agente perfurocontundente que necessitou pronta
intervenção cirúrgica e pela prova oral coligida.
A autoria também é certa.
JOSÉ ROBERTO, na fase policial (fls. 34),
confessou a prática do delito na companhia do corréu ROGÉRIO. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
6
entanto, em Juízo (depoimento nos autos digitais), retratou-se, alegando que
praticou o crime na companhia de um terceiro, que sequer qualificou, e que
o disparo da arma de fogo ocorreu durante luta corporal.
Por sua vez, ROGÉRIO (fls. 24 e depoimento nos
autos digitais) negou a prática do delito, asseverando que JOSÉ ROBERTO
foi o responsável pelo roubo.
Porém, a versão apresentada pelos réus é
inverossímil e restou isolada nos autos.
O ofendido (fls. 18), ouvido apenas na fase policial,
narrou de maneira coerente e uniforme os lances do assalto por ele
suportado. Contou que é senegalês, entende poucas palavras em português
e trabalha como ambulante. No dia dos fatos, caminhava em via pública
quando desembarcaram dois indivíduos, um deles (JOSÉ ROBERTO) lhe
mostrou a arma de fogo e o outro (ROGÉRIO) pegou a mochila de suas
costas. ROGÉRIO viu seu aparelho celular e determinou a entrega, mas ao
recusar-se, JOSÉ ROBERTO efetuou um disparo, que lhe acertou na região
do peito esquerdo, oportunidade em que entrou em luta corporal com o réu,
que realizou mais disparos em atenção a ordem de ROGÉRIO que gritou
“atira mais nele”. Eles conseguiram fugir. Foi para o Posto de Saúde, passou
por procedimento cirúrgico e que ficou internado cerca de vinte dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
7
Reconheceu, ambos os réus, na Delegacia de Polícia.
Muito embora, a vítima tenha sido ouvida apenas na
fase policial, suas declarações foram registradas no Relatório de
Investigação Policial (fls. 22/23), sendo corroboradas em Juízo por meio dos
depoimentos dos policiais civis Rogério Stiêvano e Rogério Mário Dantas
(depoimentos nos autos digitais), que participaram da investigação,
inclusive quanto ao reconhecimento de ambos os réus, efetuado na
Delegacia de Polícia.
Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar
não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível
que se apresente uma razão clara e concreta apta a tornar referida
declaração eivada de suspeição, o que não foi feito na hipótese vertente.
Destarte, os uníssonos relatos dos policiais civis
que corroboram o reconhecimento positivo efetuado pela vítima, compõem
quadro instrutório apto e suficiente a demonstrar o envolvimento dos réus
nos fatos ora analisados.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
8
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em segundo lugar, razão não assiste aos apelantes
ao pleitear a desclassificação para o crime de roubo qualificado pela lesão
corporal grave.
Com efeito, a natureza da agressão perpetrada
(disparos de arma de fogo) demonstra a existência de evidente animus
necandi por parte dos agentes, na medida em que, além de JOSÉ ROBERTO
ter disparado a arma de fogo em região vital da vítima Ibra (tórax), após ele
ter se recusado a entregar seu celular, outros disparos foram realizados, os
quais, felizmente, falharam. Não bastasse, o disparo que o atingiu ocasionou
cirurgia e internação por cerca de 20 dias, somente não se consumando o
intento homicida por circunstâncias alheias a vontade dos réus.
Não é demais salientar que para a configuração do
crime de latrocínio na modalidade tentada não é necessário a efetiva
subtração das res, nem o óbito da vítima ou, tampouco, a comprovação de
lesões corporais de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
9
Isso porque consumada a subtração e tentado o
homicídio, configura-se a tentativa de latrocínio. Trata-se de crime
complexo, em que dois tipos roubo e homicídio se somam para formar
um terceiro, quando o agente visa atingir tanto o patrimônio quanto a vida
alheia. Formada uma unidade autônoma, a execução é única. Daí a
possibilidade de tentativa: iniciada a execução que visava dois resultados, o
agente não alcançou um deles por circunstâncias alheias a sua vontade.
Sobre o tema, outro não é o entendimento do
Pretório Excelso:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de
latrocínio (CP, art. 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, II)
Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito
de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o,
primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com
animus necandi. Resultado morte não alcançado por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se
subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação.
Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se
chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias.
Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes.
Recurso não provido. 1. As instâncias de mérito concluíram, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
10
condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art.
157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com
animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só
não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade. 2.
Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte,
segundo a qual “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para
a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das
lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a
comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida
com animus necandi, não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade” (HC no 113.049/SC,
Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13). 3.
Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da
condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão
corporal grave (CP, art. 157, § 3o, primeira parte), necessário
seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de
precedentes, é incabível em sede de habeas corpus. 4. Recurso
ao qual se nega provimento. (STF, RHC no 133.486/RJ, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, j. 02/08/2016 - Grifar).
PROCESSUAL
PENAL
E
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART.
102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
11
TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.
CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SUBTRAÇÃO CONSUMADA
E MORTE TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE
JUSTIFICA A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. WRIT
EXTINTO. 1. O crime latrocínio, na modalidade tentada, para a
sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das
lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a
comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida
com animus necandi, não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade. 2. A apreciação do pedido
de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de
roubo circunstanciado pretendida pela defesa demandaria a
incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos,
pretensão não se revela viável na estreita via do habeas corpus.
3. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
identificou a existência do animus necandi na conduta do
paciente e do corréu, porquanto, tendo sido desferidos ao
menos três tiros contra a vítima, os agentes, ainda que não
tenham tido a intenção de matá-la, assumiram o risco do
resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias
alheias à sua vontade. 4. A competência originária do Supremo
Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está
definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e
“i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente
não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
12
jurisdição desta Corte. 5. Writ extinto por inadequação da via
processual. (STF, HC no 113049/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, j.
13/08/13).
No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Latrocínio. Subtração consumada e morte tentada. Definição
jurídica. Latrocínio tentado. CP, art. 157, § 3o, in fine; art. 14, II.
Pena. Exacerbação motivada. Descabimento. - Sendo o
latrocínio um crime complexo, composto de duas condutas
delituosas, a unidade jurídica do tipo não impede que,
ocorrendo a tentativa de um e a consumação do outro, se
configure o crime em sua forma tentada. - Se o latrocínio se
consuma com a morte da vitima, não ocorrendo esta por
circunstancias alheia a vontade do agente, consumando-se
apenas a subtração, o tipo complexo do delito situa-se na sua
forma tentada, combinando-se a regra do art. 157, § 3o, "in fine",
com o art. 14, II, ambos do Código Penal, pois a violência
susceptível de provocar a morte é começo de execução do
tipo.” (STJ. REsp 80062. Sexta Turma. Rel. Ministro Vicente
Leal).
HABEAS CORPUS. PENAL. NULIDADE NÃO ANALISADA PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
13
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE VIA
ELEITA.
TENTATIVA
DE
LATROCÍNIO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. (...) 3. A pretensão de desclassificar a conduta
do paciente para a eventual prática de roubo, ao invés de
tentativa de latrocínio, seria, na verdade, uma nova análise de
provas que já foram analisadas na ação penal, sendo necessária
a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que
não seria idôneo na via estreita do habeas corpus. 4. A
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que, desde que comprovado o dolo do agente, é plenamente
possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada,
mesmo que não se obtenha o resultado morte ou lesão corporal.
5. Ordem conhecida parcialmente e, nessa parte, a denego.
(STJ, HC no 133.289/SP, Rel. Min. OG. FERNANDES, j. 15/12/09).
Assim sendo, provada a tentativa de homicídio com
o intento de assegurar a subtração, tem-se a figura do latrocínio tentado,
crime este de natureza complexa, não havendo que se falar em
desclassificação para o crime de roubo qualificado pela lesão corporal
grave.
No que concerne às reprimendas impostas a
ROGÉRIO, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do réu, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
14
sido estipuladas acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) em razão dos
maus antecedentes e em 1/5 das circunstâncias do crime (concurso de
agentes), e reduzidas em 1/3 (um terço) por força da tentativa.
No que concerne às reprimendas impostas a JOSÉ
ROBERTO, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do réu, tendo
sido estipuladas acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) em razão dos
maus antecedentes e em 1/5 das circunstâncias do crime (concurso de
agentes), majoradas em 1/6 (um sexto) pela multireincidência (fls. 216/235 e
344/346) e reduzidas em 1/3 (um terço) por força da tentativa.
Não era mesmo o caso de se reconhecer a
atenuante da confissão, eis que além de não ter sido ela integral, não foi
valorada, pelo Juízo, para a conclusão condenatória.
Como cediço, a configuração da referida atenuante
deve ser reservada a casos em que o agente, sem dificultar a busca da
verdade real, colabora para a total elucidação dos fatos, o que não ocorreu.
A propósito:
“A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade
dos fatos não pode atenuar a pena” (TJSP
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
15
990.08.184828-7 6a Câm. Crim. Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro).
Por fim, reputo correta a adoção da fração (1/3) pelo
Magistrado da origem, isso porque os apelantes se aproximaram
consideravelmente da consumação do delito, ou seja, abordaram a vítima,
subtraíram seus bens e a alvejaram com um tiro de arma de fogo certeiro e
outros que falharam. Logo, a fração de redução adotada é compatível com o
iter criminis por eles percorrido.
Finalmente, correta a fixação da modalidade
prisional fechada para ambos os réus, considerando não só a pena imposta
e a gravidade concreta da hipótese vertente (latrocínio tentado praticado por
três agentes), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência do acusado JOSÉ ROBERTO, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Em tempo, repise-se que a aplicação do instituto
previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela
adequada neste momento processual, devendo ser objeto de análise na fase
de execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição das guias
de recolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
16
Como é cediço, os réus, ainda que fossem
beneficiários da assistência judiciária gratuita, devem ser condenados ao
pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de
Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto
durar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a
obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei no
1.060/50.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o
beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento
das custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença
final, quando então, em não havendo condições financeiras de o
recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O
momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins
de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014286-97.2017.8.26.0224 -Voto no 13534
17
apenado entre a data da condenação e a execução da sentença
condenatória. 3. Agravo regimental improvido.” (AgInt no REsp no
1637275/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 06/12/16
- Grifei).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator